Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004617-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP - CPF: 001.214.877-68 (AGRAVANTE), SOMA LEILOES LTDA - CNPJ: 10.943.767/0001-08 (AGRAVADO), PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS - CPF: 531.716.911-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP (AGRAVANTE), NEIDE DE MEDEIROS SHARP - CPF: 052.568.687-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004617-03.2023.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO
SOBRE PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO FAZ PARTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ARTIGO
300 DO CPC – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se
ausente indício
seguro que indique a
existência de grupo econômico
, confusão patrimonial

(p
reenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil
)
, aliado a
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, age com acerto a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no incidente.

Não há indicação de que
a retirada do executado da sociedade empresária sobre a qual recai o pedido de desconsideração tenha ocorrido com o propósito de esvaziar o patrimônio pessoal e frustrar o cumprimento de sentença ajuizado pelo exequente.

A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida
, cuja instrução revela-se indis
pensável
, máxime frente a p
ossibilidade de revisão da decisão após instauração do contraditório ou instrução
.
Decisão mantida. Agravo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004617-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RAYMUNDO VICTOR DA COSTA RAMOS SHARP

AGRAVADO: SOMA LEILOES LTDA, PAULO CESAR ROCHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp,
contra decisão que no Incidente de Desconstituição Inversa da Personalidade Jurídica ajuizada em desfavor de
Paulo Cesar
Rochar
dos Santos
e
SOMA LEILÕES LTDA
., indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto de dinheiro nas contas e aplicações bancárias da empresa SOMA LEILÕES, valor de R$421.312,18, bem assim d
a penhora do imóvel do imóvel localizado na quadra 06, lote 09, Avenida Santos Dumond, 511, bairro Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda –MT.

Em síntese, aduz que é credor de ação monitória de R$197.780,00, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15-7-2019 e mesmo intimado para pagar, o executado Paulo quedou-se inerte.

Argumenta que tentou
, sem sucesso, a busca
de bens passíveis
à satisfação do crédito, até
que tomou conhecimento de que Paulo Cesar Rocha dos Santos foi sócio da empresa SOMA LEILÕES, entre 09-12-2015

a
26-4
-
2021.

Aduz que há fortes indicativos de que Paulo Cesar se utiliza da sociedade para se esquivar do pagamento devido, porque tão logo fora intimado para o cumprir a sentença, retirou-se do quadro societário da empresa e, em seu lugar, colocou sua filha Nayara
Duranti
dos Santos
, em evidente fraude.

Reclama que Paulo Cesar está usando o nome da sua filha Nayara para continuar gerindo a pessoa jurídica “Soma Leilões”, na intenção de furtar-se ao pagamento do que é devido, porque atua como se fosse
“sócio oculto, com evidente intuito fraudatório”
.

Sustenta que as manobras do executado evidenciam a formação de grupo econômico familiar e ocorrência de
confusão patrimonial
entre as pessoas físicas e jurídicas, na medida em Paulo
se retirou
da sociedade

com objetivo de esvaziar o patrimônio pessoal
e
cumpri
r a sentença
monitória.

Destaca a responsabilidade do ex-sócio por obrigações contraídas pela sociedade, pelo prazo de até dois anos, nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único e 1.032, ambos do CC,
o que autoriza que a empresa
Soma Leilões
seja
responsabilizada pelos débitos contraídos pelo
então
e
x
-
sócio.

Anota que é possível a desconsideração da personalidade jurídica em casos em que se verifica a incidência de atos que denotam a utilização da personalidade jurídica de forma abusiva, por meio do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.

Postula
o provimento do recurso
a fim de que seja deferido o arresto de valores até R$501.033,64 nas contas da empresa Soma Leilões, bem assim de créditos que
tenha
com sua parceira comercial PROGRAMA LEILÕES
.
Por fim, requer a penhora do imóvel localizado na quadra 06, lote 09, Avenida Santos Dumond, 511, bairro Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda –MT, com a decretação de sua indisponibilidade.

Sem contraminuta (id 169265652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004617-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante exequente
Espólio de Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp,

o provimento do recurso
tutela a fim de
que seja antecipada a tutela no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a fim de in
cluir no polo passivo d
o Cumprimento de Sentença, a
a pessoa jurídica
SOMA LEILÕES LTDA,
bem assim o arresto de ativos passíveis de penhora, inclusive imóvel

localizado na quadra 06, lote 09, Avenida Santos Dumond, 511, bairro Parque Santa Cruz, Pontes e Lacerda –MT, supostamente de propriedade da aludida empresa (id 108132005 – na origem), por débito de responsabilidade de seu ex-sócio, ora executado
Paulo Cesar Rocha dos Santos.

Busca o recorrente atingir bens da empresa
SOMA LEILÕES LTDA
.,
em
Ação M
onitória
em fase de Cumprimento de Sentença

no
1002311-95.2018.8.11.0013,
aj
uizada apenas contra
Paulo Cesar Rocha dos Santos
,
ex-sócio da aludida empresa.

Sabe-se que a tutela provisória de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto para asseguração do direito (artigo 301 do Código de Processo Civil), assim como pode ser concedida liminarmente (artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil).

Todavia, para que seja assim concedida, é indispensável a presença de elementos que indiquem a necessidade de mitigação do contraditório e evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

No caso específico, em que pesem as alegações, os elementos de convencimento sumário, próprio da
fase, nã
o permitem a conclusão imediata sobre a presença dessa situação de perigo, para o diferimento do contraditório.

A princípio, não há indicação de que
a retirada do executado Paulo, da sociedade empresária Soma Leilões Ltda, tenha ocorrido com o propósito de esvaziar o patrimônio pessoal e frustrar o cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante. É dizer,
pelo menos por ora,
não há elementos seguros que evidenciem que Paulo
tenha assim
procedido,

de
forma
intencional,

a fim de
frustrar
o recebimento de crédito do ora agravante
.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do agravante, os fatos exigem instrução, com observância de contraditório e possibilidade de ampla defesa.

O simples fato de haver eventual crédito em seu favor não é fundamento suficiente para a constrição de bens, especialmente de terceiros
que não fazem parte, pelo menos não ainda, da obrigação de pagar.

Assim, até que a questão seja enfrentada, pelo mérito, é caso de manter os efeitos da decisão, inclusive porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.

Por agora, não se visualiza a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, circunstância que justifica o indeferimento liminar da tutela requerida, sem prejuízo de que após a contestação ou dilação probatória, o agravante novamente requeira a concessão da tutela provisória de urgência (inteligência dos artigos 296 e 298 do Código de Processo Civil).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023